Tribunal: TJPA
Processo: 0807759-15.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807759-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: TASSIA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. IMPOSSIBILIDADE. VIOLA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO ÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno

interposto em face de Decisão Monocrática – Id. 14823317
, que concedeu parcialmente a segurança requerida, no sentido de determinar que a autoridade dita coatora restabeleça o pagamento da “GRATIFICAÇÃO SOME”, nos mesmos moldes e/ou percentual outrora praticado/concedido, e assim o mantenha (pagamento) durante o período de duração da licença maternidade.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará sustenta que a decisão recorrida vai de encontro aos argumentos das manifestações contrárias à impetração. Afirma que apesar da jurisprudência deste Tribunal que entende que a matéria está regulada devidamente regulada na jurisprudência aplicável quanto à necessidade imperiosa de prestação do serviço para que a gratificação seja paga.

Alega que a própria decisão agravada reconhece a transitoriedade da parcela suprimida, porém entende que no caso da licença maternidade entende pela sua manutenção.

Afirma que a matéria merece ser apreciada pela Seção de Direito Público, para que após a decisão colegiada, que eventualmente mantiver a decisão monocrática, a matéria possa ser levada aos Tribunais Superiores especialmente considerando que há entendimento majoritário sobre o entendimento do Estado do Pará sobre a matéria.

Ao final, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido e consequentemente seja denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser amparado ou eventualmente ratificando a decisão monocrática pelo colegiado, permitindo assim que o Estado do Pará possa eventualmente recorrer aos Tribunais Superiores.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais ao recurso de agravo interno, conforme Id. 16360667.

Sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a decisão monocrática merece reparos. Explico:

No caso concreto, conforme destacado acima, a impetrante aduz, em síntese, que é servidora pública efetiva do Estado desde 03 de maio de 2011, no cargo de Professor AD-4/Classe I, sob matrícula de número 57219927/2, lotada desde 10 de maio de 2019 na escola E.E Prof. Galvão, conforme documento de lotação e contracheque.

A parte agravada atua na modalidade de ensino chamada de SOME – SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO, regulamentado pela Lei 7.806/14 do Estado do Pará. Aduz que, referido sistema, consiste em oferta e manutenção de ensino médio em municípios e localidades do interior do Estado, os quais não são servidos pelo ensino considerado regular.

Afirma que que os professores desta modalidade de ensino trabalham em comunidades rurais, distantes dos centros urbanos e, por isto, fazem jus a uma GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, a qual vem sob a rubrica GRATIFICAÇÃO SOME 180% em seus contracheques, no valor atual de R$ 8.000,28, (oito mil reais e vinte e oito centavos).

Assevera que, em virtude do nascimento de sua filha, LUPITA PINHEIRO PEIXOTO (CERTIDÃO EM ANEXO), no dia 28 de fevereiro de 2023, a recorrida requereu Licença Maternidade Remunerada, a contar da data de nascimento de sua filha.

Aduz que ao ser orientada quando do pedido da citada licença, em nenhum momento qualquer servidor da SEDUC/PA informou a agravada que também deveria requerer a manutenção de sua GRATIFICAÇÃO SOME, muito menos que esta gratificação poderia ser retirada de seus proventos mensais quando da concessão da Licença Maternidade Remunerada.

Assim, e para surpresa da mesma, em seu contracheque do mês de abril (em anexo), houve a supressão da GRATIFICAÇÃO SOME, mesmo que a portaria nº 2549/2023, a qual concedeu a Licença Maternidade Remunerada, não tenha consignado nenhuma determinação neste sentido – vide em anexo portaria nº 2549/2023, a qual concedeu a licença maternidade remunerada a agravada no período de 16/02/2023 a 14/08/2023.

Ainda assim, a recorrida buscou, de forma administrativa, conforme requerimento em anexo, o reestabelecimento da gratificação. Ocorre, que em razão da demora na apreciação de seu pedido e sem qualquer perspectiva de julgamento, o que, por si, trouxe um grande prejuízo a agravada, fato que motivou a impetração do mandamus, conforme ID. 14097111.

Considerando que essa matéria é conhecida por esta Corte de Justiça e com fulcro no art. 133, inciso XI do Regimento Interno do TJPA, proferi decisão monocrática (decisão agravada), conforme Id. 14823317.

Pois bem.

Examinando os argumentos trazidos pelo Estado do Pará, percebo que o presente recurso de agravo interno apresenta um caráter meramente protelatório.

Nota-se que a matéria controvertida cinge-se em analisar se a agravada, em gozo de licença-maternidade, faz jus ao recebimento, durante seu afastamento, da gratificação denominada “some” prevista na
Lei nº.7.643/2012
(Dispõe sobre a alteração de artigos na Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e na Lei nº 7.047, de 19 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, e dá outras providências), cujas respectivas normas, ora reproduzo:

“Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

Com base no do art.30, acima colacionado, depreende-se que o professor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Desse modo, é questão incontroversa que os professores integrantes do referido sistema de ensino, que trabalham em comunidades rurais distantes, dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada Gratificação “SOME", correspondente ao percentual de 180% sobre o vencimento-base.

Outrossim, o auxílio-maternidade consiste em garantia constitucional, insculpida no inciso XVIII, do art. 7º, da CF/88 e, a exemplo de todos os direitos assegurados neste dispositivo, o benefício é erigido à qualidade de cláusula pétrea, in verbis :

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(....)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

Ainda o §3º do art.39 da Carta Magna dispõe que:

“Art. 39: (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Da análise nas normas constitucionais acima transcritas, evidencia-se que a licença-maternidade não pode trazer prejuízos à remuneração de uma servidora pública.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, in verbis:

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem prejuízo de remuneração
.”

Assim, a interpretação que se deve emprestar à expressão “sem prejuízo do salário” (art. 7º, XVIII, CF/88) e “sem prejuízo de remuneração” (Art. 88. Lei Estadual nº 5.810/94) é a de que não pode a remuneração até então percebida pela servidora/agravada sofrer redução em razão da licença maternidade a que tem direito amparo constitucionalmente, sob pena de esvaziamento da própria natureza do direito social em questão.

De mais a mais, tenho que o direito social relativo à licença-gestante visa justamente conceder à mãe a percepção de renda mensal igual à última remuneração percebida, que no caso dos autos, inclui, a gratificação “SOME”, independente da sua modalidade.

Em suma:
Considero que a Lei Estadual nº 5.810/94 prevê que a licença maternidade deverá ser considerada como período de efetivo exercício da servidora para todos os fins, e que a remuneração durante esse período é garantia constitucional e legal da recorrida, entendo que a gratificação do SOME, por mais que seja considerada como parcela de natureza pro labore faciendo, é devida aos professores que exerçam os seus cargos na condição de que trata a lei específica, mesmo nas hipóteses de afastamentos por período determinado em que o servidor se mantenha no cargo, como se extrai do presente caso.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. 1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ; 3-A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ. 5-Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, para isentar o impetrante no pagamento da multa de 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. 7ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/08/2019 a 22/08/2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal; II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos;
III -A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade
; IV ? Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG); V Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73; VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea ?g?, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente; VII ? Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade. (2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03).”

Outrossim, importante mencionar que o art.72, XII da Lei 5.810/94 considera como efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente da licença maternidade.

Nesse compasso, a supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante enquanto perdurar o período de licença maternidade ensejará redução em período do respectivo afastamento em contrariedade ao disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, os quais garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

Pela fundamentação acima, resta comprovado o direito líquido e certo da recorrida de continuar percebendo a gratificação “SOME” durante o lapso que estiver em gozo da licença maternidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023